Tribunal: TJDFT
Processo: 0736455-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AMEAÇA AO DIREITO DE LIBERDADE. POSSÍVEL PRISÃO PREVENTIVA. PROXIMIDADE PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – O habeas corpus é um remédio constitucional que protege a liberdade de locomoção, sendo aplicável em casos de ameaça ou restrição desse direito fundamental, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Exige-se a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
II – O simples temor de uma futura decretação de prisão preventiva e a proximidade da prolação da sentença não são suficientes para justificar a emissão de um salvo conduto.
III – Ordem denegada.